Tribunal: TJDFT
Processo: 0745086-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CRIME DE CALÚNIA. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO DO TIPO PENAL. AUSÊNCIA. ANIMUS NARRANDI. REJEIÇÃO DA QUEIXA. ART. 395, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I - Para a caracterização dos crimes contra a honra a doutrina e a jurisprudência são harmônicas no sentido de serem imprescindíveis dois requisitos: dolo e elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia.
II - As afirmações do apelado ocorreram perante a autoridade policial, com o fim de se apurar eventual infração penal, sendo os fatos relatados conforme seu ponto de vista, sem poder dele extrair o caráter calunioso alegado. A comunicação de fato tido como ilícito penal perante a autoridade policial, com evidente intuito de apurar sua ilicitude, afasta os delitos contra a honra, podendo ensejar, tão somente, a incidência do tipo descrito no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa), cuja ação penal é pública incondicionada.
III - Sendo assim, não vislumbra-se nos autos a tipificação dos crimes de calúnia, injúria ou difamação. Como já decidido pelo STJ : "Se a conduta manteve-se no âmbito do animus narrandi ou criticandi, reconhece-se a falta do elemento subjetivo do tipo ou dolo específico".
IV – Apelação conhecida e não provida.